Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-85.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de repetição de indébito.
Distrato extrajudicial livremente pactuado pelas partes, maiores e capazes, com indicação expressa e clara do montante a ser restituído dentre o total pago. Acordo entre as partes que deve prevalecer. Inexistência de vício de consentimento.
Recurso não provido.